Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Execução penal. Liberação antecipada. Prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Pedido de providências. Requisitos.
Sendo o crime de roubo de natureza eminentemente patrimonial e não tendo o agravante ofendido a integridade física da vítima - somente deu fuga ao coautor -, não incide o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar. Agravo provido.